Tribunal: TJSP
Processo: 2040591-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
*Reintegração de posse – Julgamento de anterior apelação interposta nos Autos dos embargos de terceiros opostos visando à desconstituição de penhora sobre o bem objeto da presente ação. Intelecção do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Prevenção configurada - Recurso não conhecido.*